Tribunal: TJES
Processo: 0007669-23.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007669-23.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALTER GUSTAVO NAUMANN JUNIOR e outros

APELADO: SILVIO CARVALHO DE ARAUJO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE MANUTENÇÃO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL DE INDISPONIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREÇO PELOS AUTORES. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EM SEPARADO DE PROCESSOS CONEXOS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por WALTER GUSTAVO NAUMANN JUNIOR e MARCIA MACIEIRA NAUMANN contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face de SILVIO CARVALHO DE ARAÚJO e ETERNA LUCAS DE ARAÚJO, condenando os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa. Os autores pretendiam a manutenção de contrato de compra e venda de imóvel, condicionando o pagamento à regularização registral do bem, objeto de indisponibilidade judicial. A sentença foi impugnada sob os fundamentos de cerceamento de defesa, nulidade por julgamento em separado de ações conexas e, subsidiariamente, pedido de redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento das provas testemunhal e pericial requeridas; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ter sido proferida em processo conexo julgado separadamente; (iii) determinar se os honorários advocatícios fixados devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias ou protelatórias, com base no princípio do livre convencimento motivado, previsto nos arts. 370 e 371 do CPC/2015.

A prova pericial requerida para análise de e-mails não apresenta caráter técnico relevante, e a prova testemunhal foi indeferida por envolver testemunhas suspeitas e ser desnecessária à elucidação do caso, já suficientemente instruído com provas documentais.

Para reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa é indispensável a demonstração de prejuízo, o que não foi comprovado pelos apelantes.

O julgamento em separado de ações conexas não acarreta nulidade quando ausente prejuízo às partes e inexistente contradição entre as decisões, conforme autoriza o §1º do art. 55 do CPC/2015 e a jurisprudência consolidada do STJ.

A sentença proferida na presente demanda observou os fundamentos da decisão anterior no processo conexo, garantindo coerência entre os julgados e respeitando os fins do apensamento processual.

A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa obedece aos critérios do §2º do art. 85 do CPC/2015, considerando a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido.

É cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/2015, ante o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova testemunhal ou pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta sua desnecessidade à luz do livre convencimento motivado.

A reunião de processos conexos é medida recomendável, mas a ausência de julgamento conjunto não implica nulidade quando não houver prejuízo às partes nem decisões conflitantes.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC/2015, sendo possível sua majoração em grau recursal quando o recurso é desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 55, §1º; 85, §§2º e 11; 188; 277; 370; 371; 447, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível n. 035140220779, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 16.10.2018.
TJES, Apelação Cível n. 0021131-96.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 12.04.2024.
STJ, AgRg no REsp n. 1.214.644/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 07.03.2017, DJe 21.03.2017.
STJ, AgInt na Pet n. 14.017/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.04.2021, DJe 15.04.2021.
STJ, REsp n. 1.047.825/PE, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 06.10.2009, DJe 30.11.2009.
STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.050.727/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 20.10.2009, DJe 05.11.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007669-23.2015.8.08.0021

APELANTES: WALTER GUSTAVO NAUMANN JUNIOR e MARCIA MACIEIRA NAUMANN

APELADOS: SILVIO CARVALHO DE ARAUJO e ETERNA LUCAS DE ARAUJO

JUIZ DE DIREITO: DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
WALTER GUSTAVO NAUMANN JUNIOR
e MARCIA MACIEIRA NAUMANN
,

irresignados com a sentença proferida pelo JUÍZO DE GUARAPARI – TERCEIRA VARA CÍVEL, no bojo de ação ordinária ajuizada em face de
SILVIO CARVALHO DE ARAUJO
e ETERNA LUCAS DE ARAUJO
, na qual o Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito exordial, bem como condenou os autores ao pagamento das custas/despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos dos réus fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Em razões, os recorrentes alegam, em suma, ter havido cerceamento de defesa pela não oportunidade de produção das provas deferidas, nulidade da sentença por presença de conexão com processo julgado em separado e, subsidiariamente, perseguem a redução dos honorários advocatícios arbitrados.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

No caso em comento,
c
onforme a narrativa autoral, os autores
celebraram contrato d
e compra e venda de imóvel, no qual os
réus/
vendedores deveriam apresentar, no ato da entrega, a escritura pública acompanhada da certidão de ônus. No entanto, diante da inércia dos apelados, os requerentes buscaram informações junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) e foram
alegadamente
surpreendidos ao constatar a existência de uma restrição de indisponibilidade na matrícula do bem.

Destaca-se que, apesar dessa
restritiva
, os autores
ajuizaram a presente ação pretendendo
a manutenção do contrato,
desde que com
a devida adequação de seus termos, de modo que o pagamento do valor pactuado no instrumento
fosse
efetuado apó
s a regularização d
o imóvel.

S
alienta-se que tal demanda
atualmente
tramita apensa ao processo de número 0007681-37.2015.8.08.0021,
outrora ajuizado pelos apelados, oriundo da mesma relação jurídica,
sendo
que nele pleiteiam a rescisão contratual.

Ademais, vislumbra-se que, não obstante as alegações autorais, o magistrado sentenciante concluiu pela improcedência do pedido, isto porque,
nos seus dizeres,
r
estou demonstrado que os autores não efetuaram o pagamento do preço pactuado, mantendo a posse do imóvel sem a devida contraprestação, circunstância incontroversa nos autos e reconhecida
no processo

conexo supracitado, no
qual foi declarad
o
a rescisão do mesmo contrato, com condenação ao pagamento de cláusula penal.

Nesse diapasão, concluiu ser
a pretensão autoral inviável, pois não apenas inexiste demonstração do cumprimento da obrigação de pagamento pelos requerentes, como também a restrição sobre o imóvel decorre de determinação judicial
(em ação civil pública)
, não sendo passível de simples levantamento pelos demandados.

Outrossim, argumentou que, ainda q
ue se cogitasse a possibilidade de expedição da certidão negativa de ônus e subsequente outorga da escritura, tal providência resultaria em transferência da propriedade sem a devida contraprestação, o que configuraria enriquecimento sem causa,
o qual deve
ser vedado.

Feita tal introdução, passo à análise do apelo propriamente dito, no qual não se discute o mérito da demanda, mas tão somente possíveis causas cabais de ensejar a nulidade do
decisum,
bem como, em caráter subsidiário, a redução dos honorários arbitrados.

De logo, registro não encontrar guarida os argumentos deduzidos pelos apelantes, como demonstrarei abaixo.

Ab initio
, não assiste razão a parte apelante ao vindicar a nulidade da sentença amparada em suposto cerceamento de defesa, alicerçado na negativa de produção de prova testemunhal e pericial, haja vista que, à luz do princípio do livre convencimento motivado, consagrado nos artigos 370 e 371, do CPC/15, o magistrado é livre na formação e apreciação do contexto probatório dos autos, devendo, por isso, determinar a produção das provas necessárias à instrução,
rechaçando aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias
.

A parte pleiteou a produção de prova testemunhal com o fim de “apuração da verdade real e apontamento das vicissitudes da compra e venda”, assim como da prova pericial para “apuração dos e-mails trocados”. Ora, eminentes pares, no que se refere à perícia, não há nas mensagens trocadas mínimo caráter técnico que justifique a prova pleiteada.

Somado ao dito, com relação à prova testemunhal, verifico que o Juízo
a quo
assim fundamenta o seu indeferimento, em Decisão à fl.273, conforme relatado pelos próprios apelantes:

Nota-se pela manifestação de fls. 440/441, que os requeridos novamente indicam testemunhas tidas como suspeitas.

Não bastasse isso, a prova testemunhal, como consignado outrora, se revela completamente inócua ao deslinde da demanda, sobretudo quando analisada a peça de defesa apresentada.

Nessa linha de raciocínio, eventual discussão acerca de aplicação à hipótese dos autos do instituto da exceção do contrato não cumprido não demanda a análise, salvo melhor juízo, de prova testemunhal,
porquanto ve
ri
ficado que todos os documentos necessários ao deslinde da demanda estão devidamente juntados ao feito, de sorte a possibilitar o julgamento da controvérsia instaurada.

Diante de tal cenário, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, desnecessária a dilação probatória quando as provas documentais presentes nos autos
revela
m
-se suficiente
s
para o exame meritório da causa de pedir,
à luz da
legislação correspondente e
d
o entendimento consolidado,
n
ão guardando raz
ão a alegação recursal de que
“o exercício da prova testemunhal é sempre admissível no processo civil e na situação dos autos inexiste previsão legal em sentido contrário”
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência desse Egrégio Tribunal,
inclusive a dessa Câmara,
a saber:

“
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONDUÇÃO DO PROCESSO PELO JUIZ PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA CONTÁBIL (...) 1)
O juiz é o condutor do processo, cabendo-lhe analisar a necessidade da dilação probatória, podendo indeferir a produção de determinada prova se considerada desnecessária ou impertinente, circunstância que, evidentemente, não tem o condão de ensejar cerceamento de defesa.
Com isso, não há nenhuma mácula a ser reconhecida se o juiz entendeu, após a defesa dos requeridos, possuir em mãos elementos suficientes para proferir sentença, em que pese a não realização da prova pericial por eles pretendida. 2) A controvérsia sobre as alegadas abusividade dos juros e vedação à sua capitalização prescinde de perícia contábil, por se tratar de questão eminentemente jurídica, bastando a interpretação das cláusulas contratuais, à luz das normas vigentes e da jurisprudência consolidada aplicáveis à matéria. (...)” (TJES, Classe: Apelação, 035140220779, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. OITIVA DA ESPOSA. IMPEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de provas desnecessárias à formação do convencimento do Magistrado. 2. O Julgador primevo entendeu que a prova testemunhal não seria apta a alterar a situação probatória do feito, apresentando os fundamentos para sua decisão
3.
A testemunha indicada pelo Apelante é sua esposa, de modo que a oitiva estaria eivada de impedimento
, por força do art. 447, §2º, I, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação
Cível
, 0021131-96.2019.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL,
Data: 12/04/2024
)

Outrossim, conforme consolidado na jurisprudência pátria, para reconhecimento de nulidade da sentença em vista de cerceamento de defesa, é imperioso que a parte recorrente comprove efetivo prejuízo, o que não lograram êxito em fazer os autores/apelantes, visto que não demonstraram de que modo o deferimento das provas rechaçadas seria cabal de alterar a decisão sentencial – a qual restou devidamente fundamentada em direito comprovado por meio de arcabouço probatório documental. Acerca disso:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE. POSTERIOR INTIMAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decretação de nulidade de atos processuais pressupõe a efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, prevalecendo o Princípio pas de nulitté sans grief.
Precedentes: AgRg no REsp. 1.155.849/RR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.2.2015; REsp. 1.440.298/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23.10.2014; AgRg no REsp. 1.183.064/AL, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 9.10.2014; RMS 23.889/BA, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 12.5.2008. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou a ausência de prejuízo pela recorrente, observando que, posteriormente, esta foi intimada da decisão que homologou os cálculos, insurgindo-se quanto à suposta nulidade apenas em 2.3.2009, quando decorridos mais de um ano e cinco meses da publicação desta última decisão (fls. 104). 3. Agravo Regimental da particular desprovido. (AgRg no REsp n. 1.214.644/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 21/3/2017.)

Nesse cenário, conforme já citado, a parte recorrente aduz que detinha interesse na prova testemunhal, bem como na prova pericial, entretanto, não demonstra que tais provas seriam capazes de alterar o desfecho do
decisum.

Similar logicidade adere-se ao pleito de nulidade sentencial em razão do julgamento em separado de demandas conexas.

Destaca-se que, acerca do instituto da conexão, assim dispõe o diploma processual civil:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta
, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Diante de tal cenário, resta sedimentado que a existência da disposição de reunião dos processos para julgamento conjunto
em caso de conexão
fita, principalmente, (i) evitar decisões contraditórias, assim como (ii) proporcionar a celeridade e economia processuais. No entanto, tal disposição não é absoluta, tanto que o §1º traz hipótese em que os processos não serão reunidos caso um deles já tenha sido sentenciado.

No caso em comento,
vislumbra-se
que, em decisão
às fls. 95 – 98,
o Juízo
reconheceu a conexão e decretou o apensamento
dos feitos, sendo que tal
decisum
foi

proferid
o
antes da

sentença
do processo apenso
,
no dia 28 de julho de 2015, ao passo que
a decisão sentencial do processo

nº 07681-37.2015.8.08.0021
ocorreu
no dia
18 de setembro de 2021.
Nessa linha, saliento que n
estes termos proferiu o Juízo na decisão interlocutória supramencionada:
“Por fim, diante da conexão entre a presente ação e a tombada sob o nº 07681-37.2015.8.08.0021,
deverá a Serventia providenciar o apensamento de ambos os feitos.
”

Por outro lado, n
ão obstante o supracitado,

destaco

também
que o
magistrado sentenciante
c orretamente observou o outrora decidido na demanda conexa

para
aqui
proferir
seu
decisum
, de modo que não ocorreu julgamento contraditório, tendo os fins perseguidos pela reunião sido atingidos.
Vejamos, para ilustrar, trecho sentencial:

“
Nesse sentido, vale pontuar que, no bojo do processo n. 007681-37.2015.8.08.0021 foi declarada a rescisão do mesmo pacto sobre o qual se perquire a execução forçada nestes autos, com a condenação ao pagamento da cláusula penal, sendo que,
por ocasião do julgamento daquela lide, restou consignado que o não pagamento do preço, pelos que figuram aqui como autores, foi incontroverso.
”

Vale salientar, nesse ínterim, o princípio da instrumentalidade das formas, amplamente discutido pela doutrina e disposto no CPC, consoante os artigos seguintes:
“
Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir,
considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial
”
e
“Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma,
o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
.”

Dessa forma,
ressalta que
não se dispensa a observação da forma, tampouco
se
ignora sua importância. No entanto, os princípios basilares do processo civil tais como celeridade e economia processual, obtenção de sentença integral de mérito, boa-fé, entre outros, posicionam-se acima do formalismo estrito, especialmente quando não demonstrado prejuízo à parte, como ocorreu no presente caso, em que os apelantes obt
iv
er
am
o mesmo resultado, embora negativo, mediante observação das duas sentenças proferidas.

Ressalto que nessa esteira decide,
há muito,
a Corte Superior,
vejamos
:

“
Somado a isso, tampouco se constata a satisfação do segundo pressuposto. Isso pois, conforme já decidiu este Tribunal Superior, ‘
ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão
’” (REsp 1484162/PR, DJe 13/03/2015). (AgInt na PET na Pet n. 14.017/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR TERCEIRO. FIANÇA BANCÁRIA. PRETENSÃO ESTRANHA AO OBJETO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. CONEXÃO DE AÇÕES. JULGAMENTO EM SEPARADO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NAS DEMANDAS CONEXAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES OU CONTRADIÇÃO ENTRE OS JULGADOS. 1. A motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo decisum não se traduz em ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos declaratórios quando as instâncias ordinárias enfrentaram a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia. A ofensa ao art. 535 do CPC somente se configura quando, na apreciação do recurso, o Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 3. Nos expressos termos do art. 103 do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir".
4. Ainda que visualizada, ab initio, hipótese de conexão entre duas ações, a reunião dos feitos para decisão simultânea
, prevista no art. 105 do CPC,
é medida que se recomenda, com o escopo de se evitar a prolação de decisões conflitantes, mas sua inobservância, por si só, não é suficiente a ensejar a nulidade dos julgamentos ocorridos em momentos distintos.
5. Consoante entendimento sedimentado desta Corte Superior, a decisão que determina a reunião de processos conexos, justamente por traduzir faculdade do juiz, não opera preclusão e sua reforma não agride o art. 471 do CPC 6. Destarte, se o Juízo pode, de acordo com a conveniência, reformar a decisão que determinou a reunião das ações tidas, inicialmente, por conexas, com muito mais razão pode apreciar separadamente embargos de declaração opostos nos feitos, quando evidenciado que o julgamento em separado dos mesmos, além de não ensejar a prolação de julgados conflitantes também não importa em prejuízo de qualquer espécie às partes. 7. Ao terceiro supostamente prejudicado não é dado, ao recorrer, formular pretensão completamente estranha ao objeto da demanda, mesmo porque, ao assim proceder, evidencia sua total falta de interesse recursal.

8. In casu, a instituição financeira ora recorrente pretende obter, em demanda na qual não figura como parte provimento jurisdicional que a exonere da obrigação inserta em Carta de Fiança concedida à autora da ação, sob o fundamento de que o pacto firmado entre as partes e devidamente homologado pelo juízo sentenciante configuraria novação e moratória. 9. O fato de ter o juízo de primeiro grau, quando do julgamento de incabíveis embargos de declaração, afirmado não vislumbrar plausibilidade nas pretensões do ora recorrente, por entender não configuradas a novação e a moratória capazes de desincumbir-lhe da fiança, não se traduz em fato novo capaz de atrair a aplicação do art. 462 do CPC, tampouco de fazer surgir, em sede de apelação, pretensão recursal do terceiro, quanto ao acolhimento de pedido estranho ao formulado na lide e advindo de quem a requerimento próprio fora excluído da condição de assistente litisconsorcial. 10. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.047.825/PE, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do Tj/rs), Terceira Turma, julgado em 6/10/2009, DJe de 30/11/2009.)

PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO PROCESSUAL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INVALIDADE NÃO DECRETADA. RECURSOS. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. I –
O princípio processual da instrumentalidade das formas, também identificado pelo brocardo pas de nullitè sans grief, determina que não sejam anulados os atos inquinados de invalidade quando deles não tenha decorrido nenhum prejuízo concreto. Na linha dos precedentes desta corte, essa orientação se aplica, inclusive, aos casos em que os processos conexos são julgados separadamente.
Precedentes. II – Tendo o Tribunal de origem afirmado que o julgamento em separado dos feitos não resultou gravame, a pretensão formulada no Recurso Especial, em sentido contrário, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória não admitido a Súmula 7 desta Corte. III – O acórdão recorrido houve por bem manter o contrato na parte em que estipulava a cobrança de juros antes do vencimento da parcela respectiva por entender que, nesse ponto, ele encerrava verdadeira cláusula penal. Por força da Súmula 5 desta Corte não é possível rever esse posicionamento para afirmar que tal cláusula prevê apenas juros moratórios. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.050.727/DF, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 20/10/2009, DJe de 5/11/2009.)

D
esse modo, não vislumbro razão para acolher as alegações recursais.

Por fim, no âmbito dos honorários advocatícios arbitrados,
imperioso pontuar que a distribuição do ônus sucumbencial é regida pelo princípio da causalidade – segundo o qual a parte que deu causa
à
demanda suportará tal ônus – e pelo princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, o qual dispõe que o vencido será condenado a pagar honorários ao patrono da parte vencedora.

Posto isso, salienta-se que, como bem dispõe a melhor doutrina
1
,
“vencido é aquele contra o qual o direito é declarado, aquele contra o qual a sentença é proferida”.
H
aja vista a
im
procedência dos pedidos autorais em
decisum
confirmado na presente instância, consolida-se ser parte vencida a ora apelante
,
a qual também deu causa ao processo.

Nesse sentido, cabe ao magistrado estipular os honorários nos termos do §2º do art. 85 do CPC, que assim dispõe:

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Atesto, à luz dos autos e do supracitado, que o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa estipulado pelo magistrado sentenciante revela-se adequado ao caso e às suas particularidades.

Posto isso
,
sem mais delongas,

CONHEÇO

d
o recurso
,
porém,
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
de modo a
manter a sentença proferida pelo juízo
a quo
em seu inteiro teor, oportunidade em que, com esteio no §11, do art. 85,
do CPC
,
majoro os honorários advocatícios para
1
6
% (
dezesseis
por cento) sobre o valor da
causa
.

É como voto.

DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

RELATOR

1
Honorários Advocatícios, Yussef Said Cahali.
1997.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 01/07/2025:

Acompanho o E. Relator.